Tribunal: CARF
Processo: 16152.000003/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16152.000003/2011-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PARCELAMENTO ESPECIAL INSTITUÍDO PELA MP 470/09. DEPÓSITO
JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DA CSLL.
Nos termos do parágrafo 2o, do artigo 3o da MP/470/90, os contribuintes
poderão liquidar os débitos passíveis de parcelamento, inclusive multas e juros,
com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios, mesmo que haja depósito
judicial integral dos valores em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo se iniciou após o contribuinte, General Eletric
do Brasil Ltda., ora Recorrente, apresentar “Recurso Administrativo” em face de Despacho
Decisório (fls. 731 e seguintes dos autos), proferido pela DERAT de São Paulo, que lhe foi
parcialmente desfavorável, uma vez que, basicamente, a fiscalização (i) indeferiu a utilização de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para quitação de débitos com depósito
judicial arrolados no Programa de Parcelamento instituído pela MP 470/09 e (ii) exclui, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16152.000003/2011-19
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.000003/2011-19

referido Programa de parcelamento, os débitos compensados com crédito de IPI Energia Elétrica
e Gás Natural (insumos NT) utilizados no processo produtivo da Recorrente.
No Recurso apresentado, o Recorrente defendeu a possibilidade de utilizar o
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para quitação de débitos com depósito
judicial, afirmando, em síntese, que a legislação que instituiu o programa de parcelamento não
restringiu, em nenhum momento, a liquidação dos débitos que estavam garantidos com depósitos
judiciais com Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa.
Alegou, por outro lado, que os dispositivos infra-legais utilizados para
fundamentar o indeferimento do parcelamento pretendido trouxeram uma restrição não prevista
na legislação. Assim, invocando o princípio da legalidade, o Recorrente requereu o deferimento
do seu parcelamento neste ponto em específico.
No que tange à segunda controvérsia – indicação de crédito de IPI de Energia
Elétrica, que seriam insumos NT utilizados de forma direta no processo produtivo – o Recorrente
alegou, no Recurso apresentado, que o entendimento de que “a Energia Elétrica e o Gás não se
enquadram no conceito de “matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários
relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI”, e,
por isso, “esses aproveitamentos não são adequados aos benefícios do artigo 3o da MP
470/2009”, tal como constou no Despacho Decisório, estaria equivocado.
Assim, o Recorrente defendeu, no apelo, que a decisão proferida, mais uma vez,
criou uma restrição que não é encontrada na legislação que instituiu e regulou o parcelamento em
questão.
Em um primeiro, como se verifica do despacho de fls. 802 e seguintes, o Recurso
apresentado pelo contribuinte foi recebido como “pedido de reconsideração”. Contudo, a
DICAT/DERAT/SP entendeu por bem julgar como improcedente o apelo apresentado, mantendo
a decisão proferida anteriormente.
Não concordando com esta decisão, com base no que dispõe o Decreto no
70.235/72 (artigos 25, II e 33), o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 810 e
seguintes), no qual, em síntese, repisou os argumentos expostos no primeiro apelo apresentado.
Entretanto, como se observa do despacho de fls. 850, foi proferido o entendimento
de que, no presente caso, não se aplicaria o rito o Decreto no 70.235/72 e sim as disposições da
Lei no 9.784/1999. Desta feita, entendeu-se pelo indeferimento da “petição de fls. 810/857 na
condição de Pedido de Revisão, previsto pelo Artigo 65 da Lei 9.784/1999”.
Não concordando com esse posicionamento, o Recorrente impetrou Mandando de
Segurança (Processo no 0014322-82.2013.403.6100), junto ao Poder Judiciário em São Paulo,
obtendo medida liminar, na qual aquele juízo determinou a “remessa do recurso voluntário
apresentado nos autos do processo administrativo fiscal n° 16152.000003/2011-19 ao CARF,
desde que tenha sido interposto no prazo de 30 dias previsto no Decreto no 70.235/72, a fim de
que seja analisado e julgado em 2a instância administrativa, reconhecendo a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários em discussão, até decisão final”. (decisão acostada aos
autos às fls. 1478 e seguintes).
Há de se ressaltar que a referida decisão liminar restou confirmada em sentença
proferida pelo juízo da 26a Vara Federal Cível de São Paulo, sendo mantida, posteriormente, por
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (decisões de fls. 1.510 a 1.524).
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.000003/2011-19

Por outro lado, no curso do processo, o Recorrente apresentou petição de
desistência parcial do seu Recurso, uma vez que incluiu parte dos débitos parcelados
anteriormente, que eram objeto de discussão no presente processo, no parcelamento da Lei no
12.966/2014 (“REFIS da COPA”). Na petição de fls. 1.491, o contribuinte deixou bem claro qual
seria o objeto da desistência. Confira-se:
Desta forma, é a presente para, nos termos do artigo 8°, §§ 2° e 11, da Portaria Conjunta
SRFB/PGFN no 13/2015, informar a V. Sa. A DESISTÊNCIA e RENÚNCIA à PARTE
do direito sobre o qual se funda o Recurso Voluntário protocolizada em 28/01/2013
[SOMENTE no que atine a discussão envolvendo a reinclusão no Programa de
Parcelamento da MP no 470/09 dos débitos compensados com créditos de IPI de
Energia Elétrica e Gás Natural utilizados no seu processo produtivo - controlados pelo
Processo Administrativo no 16152000068/2011-56], tudo com o objetivo de concretizar
a adesão ao Programa de que trata a Lei no 12.996/14.
Desta forma, foi formalizado despacho (fls. 1507) pelo então presidente do
CARF, no qual se determinou o envio dos autos à unidade de origem, para que essa pudesse
realizar os procedimentos cabíveis quanto ao parcelamento, bem como “apartar os autos com
retorno do processo ao CARF, para apreciação da matéria não contemplada pela desistência”.
Tomada as devidas providências, a Unidade de Origem, atestando, no despacho de
fls. 1525, que o “objeto da desistência parcial foi apartado dos autos, mediante a reativação do
processo 16152.000068/2011-56”, remeteu o presente processo ao CARF para julgamento da
matéria que não foi objeto de desistência do contribuinte.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
É este o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota do mencionado despacho de fls. 1525, em cumprimento ao que
restou determinado pelo Poder Judiciário (Mandado de Segurança no
0014322-
82.2013.403.6100), a DERAT de São Paulo deixou claro que “através do documento de fls.
810/857 o Contribuinte questionou os despachos de fls. 731/742, 802/805 e 806”. Destacou-se,
por outro lado, “que esse documento foi protocolado em 05/04/2013, ou seja, dentro do prazo de
30 dias contados da ciência das decisões de fls. 802/805 e 806 (fls. 807)”.
Desta forma, tendo sido o Recurso ora em análise apresentado no prazo de 30
dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, dele se toma conhecimento, uma vez
que cumpre os demais requisitos de admissibilidade.
DA UTILIZAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM DEPÓSITO JUDICIAL. DO PARCELAMENTO
INSTITUÍDO PELA MP No 470/09.
Como restou demonstrado no relatório alhures, a discussão remanescente no
presente processo administrativo, após a desistência parcial formalizada pelo Recorrente, refere-
se à possibilidade de se utilizar o Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.000003/2011-19

quitação de débitos com depósito judicial integral, na medida em que, em despacho decisório
proferido (fls. 731 e seguintes), entendeu-se pela sua impossibilidade.
O entendimento da fiscalização, ao proferir o despacho guerreado, está
fundamentado nos artigos 8o, § 4o e 3o, § 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 9/2009, que
regulamentou o parcelamento instituído pela MP 470/09. Veja-se o que constou daquele
despacho:
A PORTARIA 09 regulou o procedimento a ser adotado no caso de débitos vinculados
a Depósito Judicial através de seu artigo 8o e não há previsão para utilização do Prejuízo
Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL quando o depósito judicial ou
administrativo é suficiente para quitar os débitos, somente há previsão no caso de
insuficiência do depósito (Artigo 8o, § 4o e Artigo 3o, § 1o).
Os dispositivos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 9/09, invocados para indeferir
o pleito do contribuinte, tem a seguinte redação:
Art. 3o O requerimento de adesão ao pagamento ou ao parcelamento de que trata esta
Portaria deverá ser protocolado na unidade da RFB ou da PGFN do domicílio tributário
da pessoa jurídica, conforme o órgão que administra o débito, a partir da data de
publicação desta Portaria até o último dia útil do mês de novembro de 2009.
§ 1o Os débitos a serem pagos ou parcelados na forma desta Portaria, junto à PGFN ou à
RFB, para os quais tenham sido utilizados indevidamente os créditos de que trata o art.
1o, bem como a indicação dos montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da CSLL, deverão ser indicados pela pessoa jurídica no momento do requerimento de
adesão, na forma do Anexo I.
(...)
Art. 8o No caso de os débitos a serem pagos ou parcelados estarem vinculados a
depósito administrativo ou judicial, a conversão em renda ou transformação em
pagamento definitivo observará o disposto neste artigo.
§ 1o Os percentuais de redução previstos nesta Portaria serão aplicados sobre o valor do
débito atualizado à época do depósito e somente incidirão sobre o valor das multas de
mora e de ofício vinculadas, das multas de ofício isoladas, dos juros de mora e do
encargo legal efetivamente depositados.
§ 2o A conversão em renda ou transformação em pagamento definitivo dos valores
depositados somente ocorrerá após a aplicação dos percentuais de redução.
§ 3o Após a conversão em renda ou transformação em pagamento definitivo de que trata
o § 2o, o sujeito passivo poderá requerer o levantamento do saldo remanescente, se
houver, observado o disposto no § 9o.
§ 4o Na hipótese em que os depósitos existentes não sejam suficientes para quitação
total dos débitos envolvidos no litígio objeto da desistência, os débitos remanescentes
deverão, até 30 de novembro de 2009, ser pagos à vista ou parcelados, conforme opção
de que trata o § 1o do art. 3o, considerando os valores atualizados na forma do art. 9o.
§ 5o A pessoa jurídica que utilizar prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da
CSLL, nos termos do art. 12, deverá observar o disposto no § 1o deste artigo e no
art. 7o.
§ 6o Na hipótese do parágrafo anterior, remanescendo débitos, estes deverão, até 30 de
novembro de 2009, ser pagos à vista ou parcelados, conforme opção de que trata o § 1o
do art. 3o, considerando os valores atualizados na forma do art. 9o.
§ 7o O sujeito passivo deverá informar, no momento do requerimento:
a) o número do processo administrativo ou da ação judicial;
b) os débitos envolvidos no litígio; e,
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.000003/2011-19

c) os dados referentes às Guias de Depósito ou aos Documentos para Depósito Judicial
ou Extrajudicial - DJE, dentre outros: o código de receita utilizado no depósito, o
número da conta ou de identificação do depósito, a data da efetivação do depósito na
instituição bancária e o valor original total da Guia ou do DJE.
§ 8o Os depósitos serão convertidos em renda ou transformados em pagamento
definitivo até o montante necessário para apropriação aos débitos envolvidos no litígio
objeto da desistência, inclusive aos débitos referentes ao mesmo litígio que
eventualmente estejam sem o correspondente depósito ou com depósito em montante
insuficiente a sua quitação.
§ 9o Na hipótese de que trata o § 3o, o saldo remanescente somente poderá ser levantado
pelo sujeito passivo após a confirmação pela RFB dos montantes de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da CSLL utilizados na forma do art. 11.
§ 10. Nos casos em que houver decisão definitiva na esfera administrativa ou decisão
judicial transitada em julgado, sem que tenha sido requerida a desistência anteriormente
à referida decisão, não são aplicáveis as reduções previstas nesta Portaria, nem a
possibilidade de utilização de créditos na forma do art. 11, aos depósitos vinculados à
ação judicial, à impugnação ou ao recurso administrativo. (destacou-se)
Assim, o entendimento da fiscalização é de que, no caso de haver uma discussão
judicial relativa a débito indicado no pedido de parcelamento, na qual tenha sido realizado o
depósito judicial, só haverá possibilidade de utilização do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL, caso aquele depósito seja insuficiente para quitação do débito, já
considerando os benefícios de redução de juros e multa previstos na MP 470/09.
Assim, entendeu-se que os débitos com depósito judicial deveriam ser quitados
com a conversão em renda destes, não se podendo falar em liquidação com o Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa da CSLL do contribuinte.
O Recorrente, por sua vez, alegou em seus apelos que “discutia judicialmente o
direito ao crédito de IPI gerado pela aquisição de insumos Nao-Tributados (N.T.) e sujeitos à
alíquota zero, tendo realizado nos autos da Medida Cautelar n° 2005.50.01.006012-6 depósito
judicial integral do valor em litígio”.
Assim, afirmou que, quando aderiu ao parcelamento instituído pela MP no 470/09,
“requereu que tal débito fosse integralmente quitado com Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL, oportunidade em que preencheu os formulários pertinentes sobre o assunto,
informando valores desses créditos e dos débitos que estavam sendo quitados, bem como
providenciando a respectiva baixa em sua escrita contábil”.
Neste sentido, defendeu a correção da sua conduta, uma vez que, em síntese, não
existiria qualquer previsão legal que amparasse o entendimento dado pela Receita Federal do
Brasil e pela PGFN e que, em verdade, a “MP n° 470/09 autorizava tal procedimento”.
E, de fato, assiste razão ao Recorrente.
Em primeiro lugar, não se vislumbra qualquer limitação na Portaria acima citada,
nos termos da “interpretação” do despacho decisório atacado pelo contribuinte. Pelo contrário:
há determinação expressa pela possibilidade de utilização do prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL, para pagar os débitos que estão sendo discutidos judicialmente, com depósito
dos valores no âmbito do Poder Judiciário, como se observa da redação do § 5o do artigo 8o.
Por outro lado, mesmo que houvesse a limitação imposta pelo despacho decisório,
quando se analisa a MP no 470/09, o que se percebe, com certa facilidade, é que o texto
legislativo não fez qualquer restrição ou imposição para a quitação dos débitos que tinham
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.000003/2011-19

depósito judicial integral ou parcial. O que foi autorizado, de forma genérica, sem limitações e
sem ordem de preferência, foi a quitação dos débitos com Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL. Veja-se:
Art. 3o Poderão ser pagos ou parcelados, até 30 de novembro de 2009, os débitos
decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art.
1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969, e os oriundos da aquisição de
matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou como
não tributados - NT.
§ 1o Os débitos de que trata o caput deste artigo poderão ser pagos ou parcelados em
até doze prestações mensais com redução de cem por cento das multas de mora e de
ofício, de noventa por cento das multas isoladas, de noventa por cento dos juros de mora
e de cem por cento do valor do encargo legal.
§ 2o As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos termos
deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes aos débitos, inclusive
multas e juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios, passíveis de compensação, na
forma da legislação vigente, relativos aos períodos de apuração encerrados até a
publicação desta Medida Provisória, devidamente declarados à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante
a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das
alíquotas de vinte e cinco por cento e nove por cento, respectivamente. (destacou-se)
§ 4o A opção pela extinção do crédito tributário na forma deste artigo não exclui a
possibilidade de adesão ao parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009.
Assim, como não houve qualquer limitação ou imposição no texto legal, a Portaria
que pretendeu regulamentar o parcelamento instituído não poderia impor restrições não previstas
na legislação.
Com sabido, o princípio da legalidade é um dos pilares do Estado Democrático de
Direito e uma Portaria, que visa regulamentar determinada legislação, não pode ir além do que
previu o texto legal. O professor Roque Antonio Carrazza é preciso em suas colocações neste
sentido:
“Do mesmo modo, o art. 37 da CF submete a Administração Pública ao princípio da
legalidade (dentre outros). Ora, a faculdade de regulamentar é inerente à Administração
Pública. Logo, também em função deste artigo, a faculdade de regulamentar está, no
Brasil, inteiramente subordinada à lei, o que nos reconduz à ideia, já exibida, de que,
entre nós, só pode haver regulamentos executivos.
Os regulamentos executivos devem limitar-se a estabelecer os pormenores normativos
de ordem técnica que viabilizam o cumprimento das leis a que se referem. Nessa
medida, detalha o comando legislativo, facilitando sua aplicação aos casos concretos.
Destacamos que, do ponto de vista formal, a lei figura acima do regulamento, que deve
complementá-la sem, no entanto, afastar-se de seus parâmetros normativos. Por maioria
de razão, ele também deve obediência à Constituição, não podendo ingressar nas áreas
que esta reservou à lei.
(...)
O regulamento, dentro da ‘pirâmide jurídica’, está abaixo da lei. Logo, não a pode nem
ad-rogar, nem modificar. Deve, sim, submeter-se às disposições legais, inspirando-
se em suas diretivas, sem as contrariar. Se infringir ou extrapolar a lei, será nulo.
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.000003/2011-19

(...)
De todo o exposto ressai que a lei e o regulamento não se confundem: àquela cabe a
imposição de condutas (comissivas ou omissivas); a este, a disciplina dos
pormenores”. (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário. 23a edição, revista, ampliada e atualizada até a Emenda Constitucional n.
53/2006. São Paulo: Malheiros Editores. 2007. Págs. 359 a 361) (destacou-se)
Desta feita, no Norte dos ensinamentos do ilustre Professor Titular da PUC São
Paulo, não se pode admitir que uma Portaria, que tinha a pretensão de regular determina
legislação – no presente caso uma MP – traga restrições à quitação dos débitos com utilização de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL próprios, que não foram previstas pelo
legislador.
Não se pode olvidar, neste sentido, que a MP 470/09, ao trazer a possibilidade
quitação, via pagamento à vista ou parcelamento, dos “débitos decorrentes do aproveitamento
indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março
de 1969, e os oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos
intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com
incidência de alíquota zero ou como não tributados – NT”, foi editada em um momento de
mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema1.
Assim, quando da edição da MP 470/09, sabia-se que havia inúmeras discussões
judiciais sobre o tema e, com o parcelamento especial instituído, pretendeu-se dar uma melhor
capacidade de geração de recursos às empresas devedoras. Isso constou expressamente na
exposição de motivos da MP 470/09. Confira-se:
6.2 Estas propostas têm como objetivo oferecer instrumentos para liquidação destes
débitos fiscais, que muitas vezes têm valores vultosos, tendo sido gerados desde a
década de 80, em decorrência de decisões proferidas pelo Poder Judiciário, inserido-os
na capacidade de geração de recursos das empresas devedoras, ou mediante
aproveitamento de créditos tributários apurados em períodos anteriores. (destacou-se).
Ora, se o próprio Poder Executivo, ao editar a MP 470/09, sabia das discussões
judiciais, com valores vultuosos, autorizou a liquidação dos débitos com Prejuízo Fiscal e Base
de Cálculo Negativa da CSLL e não determinou expressamente a conversão em renda dos
depósitos judiciais, não se justifica a imposição constante na Portaria PGFN/RFB no 9/09, que
determinou que aqueles débitos, vinculados a depósitos judiciais, não poderiam ser liquidados
com a utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL.
O Poder Judiciário já foi instado a se manifestar sobre esse tema e, nos termos do
julgado abaixo, o entendimento que tem prevalecido é por afastar as limitações impostas pela
malfada Portaria. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA CITRA
PETITA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC. IPI.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS, ISENTOS OU TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO. PARCELAMENTO FISCAL. MP 470/2009. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA TRIBUTÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PRÉVIA
UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DA CSLL. (No)

1 A mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal se deu com a publicação dos acórdãos relativos aos
Recursos Extraordinários no's 353.657/PR e 370.682/SC.
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.000003/2011-19

1. É citra petita a sentença que, em sede de execução de título judicial, deixa de se
pronunciar acerca da destinação do depósito judicial tal como determinado por esta
Corte na decisão executada
2. Anulada a sentença e encontrando-se a relação processual devidamente formada,
inexistindo necessidade de produção de outras provas e não vislumbrando qualquer
prejuízo ou cerceamento de defesa de qualquer das partes, é possível a apreciação do
mérito, nesta instância recursal, nos termos do disposto no art. 515, §3o, do CPC.
3. A discussão relativa ao destino dos depósitos judiciais é consequência natural da
conclusão do processo e, mesmo que envolva discussão jurídica das partes, não pode ser
considerada inovação do pedido inicial ou na esfera recursal.
4. Tanto a Medida Provisória MP no 470, de 13 de outubro de 2009, quanto a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 09/2009 fazem menção à possibilidade de
indicação e utilização do montante de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL
no parcelamento dos débitos oriundos da aquisição de matérias-primas, material
de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, quedando-se silente, contudo,
quanto à preferência na utilização do crédito em relação aos depósitos judiciais.
5. Nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB 09/2009, o saldo remanescente do
depósito judicial somente poderá ser levantado pelo sujeito passivo após a confirmação
pela RFB dos montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
utilizados para liquidar os valores correspondentes aos débitos, inclusive multas e juros.
6. Para a quitação dos débitos em questão, portanto, o depósito efetuado só deve ser
utilizado após terem sido compensados, na forma da lei, os valores
correspondentes ao prejuízo fiscal e à base de cálculo negativa da CSLL, se
houver. Se os valores depositados judicialmente não forem suficientes para quitação
total dos débitos envolvidos no litígio objeto da desistência, os débitos remanescentes
deverão ser pagos na forma fixada no § 4o do art. 8o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
9, de 2009. Havendo saldo remanescente do depósito efetuado, o sujeito passivo pode
requerer o seu levantamento, na forma prescrita na § 3o do mesmo artigo.
7. Os percentuais de redução previstos na PGFN/RFB no 9/2009, aplicáveis apenas
sobre o valor das multas de mora e de ofício, multas isoladas, juros de mora e encargo
legal efetivamente depositados pelo contribuinte não restringem o conteúdo na norma
regulamentada. Trata-se, em verdade, de reprodução fiel do art. 3o, § 1o da Medida
Provisória 470/0209, que expressamente prevê que os débitos "poderão ser pagos ou
parcelados em até doze prestações mensais com redução de cem por cento das multas de
mora e de ofício, de noventa por cento das multas isoladas, de noventa por cento dos
juros de mora e de cem por cento do valor do encargo legal."
8. A restrição legal imposta na concessão do benefício não importa em ofensa ao
principío da isonomia tributária na medida em que não estabelece discriminação entre
entidades que apresentam natureza e órbita de atuação idênticas. O dispositivo legal
questionado dispensou, na verdade, um tratamento desigual de situações jurídicas
diferentes, no caso, as empresas sujeitas ao recolhimento do IPI nas condições
especificadas na lei.
9. Consabido, os programas de parcelamento fiscal são exemplos de benesses fiscais
concedidas aos contribuintes que se sujeitam às suas normas no intuito de reverter a
situação de inadimplência. Não há imposição em aderir a tais parcelamentos, o que
constitui opção do sujeito passivo. Decidindo pelo ingresso, porém, deve fazê-lo
mediante concordância com os termos do acordo estabelecidos pela legislação de
regência.
10. Apelação provida para anular a sentença e, prosseguindo no julgamento, julgar
procedente o pedido. (AC 0000727-67.2005.4.01.3702, DESEMBARGADORA
FEDERAL ÂNGELA CATÃO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 23/10/2015 PAG
1420.) (destacou-se)
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.000003/2011-19

Por fim, apenas para ratificar o entendimento aqui exposto, quando da edição da
Lei no 11.941/09, em 27 de Maio de 2009, ou seja, anterior à edição da MP 470/09, que é de
Outubro de 2009, o legislador trouxe previsão expressa no sentido de que os “depósitos
existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos termos desta Lei serão
automaticamente convertidos em renda da União, após aplicação das reduções para pagamento
a vista ou parcelamento” (artigo 10 da Lei no 11.941/09).
Assim, neste caso, houve indicação expressa, pela legislação, de que os depósitos
judiciais seriam convertidos em renda, não podendo o contribuinte alegar que tinha a opção de
quitar aqueles débitos com prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social
sobre o lucro líquido próprios, como foi também autorizado pelo § 7o, § 1o da Lei no 11.941/09.
No caso da MP 470/09, em nenhum momento, tratou-se dos débitos com
depósitos judiciais vinculados. O que se autorizou, reitere-se, foi a quitação destes com a
utilização do Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL, como corretamente fez o
Recorrente.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao RECURSO
VOLUNTÁRIO, na parte em que permanece a discussão, após a desistência parcial indicada nos
autos, para autorizar a utilização do Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL
próprios, para quitar os débitos que tinham depósito judicial integral à época da adesão ao
parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital